Tribunal: TJSP
Processo: 2222115-75.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Cumprimento de sentença acerca de ação de desapropriação. Observância ao regramento próprio da matéria. Necessidade de readequação, para afastar

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Cumprimento de sentença acerca de ação de desapropriação. Observância ao regramento próprio da matéria. Necessidade de readequação, para afastar incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), tanto acerca da compensação da mora como da remuneração do capital.
Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000430139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222115-75.2015.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes ANTONIO RIZZATTI, SANTINHA RIZZATTI, JOSE RIZZATTI,
DYONISIO GUARNIERI, IRENE RIZZATTI GUARNIERI, MARIA APARECIDA
RIZZATTI, ANGELINA ADAMO RIZZATTI, JOÃO TADEU RIZZATTI e MARIA
NEUSA RIZZATTI, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
reformaram o acórdão, contra o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7246
Agravo de Instrumento no: 2222115-75.2015.8.26.0000
Agravantes: ANTONIO RIZZATTI, Santinha Rizzatti, Jose Rizzatti, Dyonisio
Guarnieri, Irene Rizzatti Guarnieri, Maria Aparecida Rizzatti, Angelina Adamo Rizzatti,
João Tadeu Rizzatti e Maria Neusa Rizzatti
Agravado: Município de São Bernardo do Campo
Comarca: São Bernardo do Campo

Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Cumprimento de sentença acerca de ação
de desapropriação. Observância ao regramento próprio da
matéria. Necessidade de readequação, para afastar incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), tanto acerca da compensação da mora como da
remuneração do capital.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão proferido por esta C. Câmara (fls. 169/177) negou
provimento ao recurso reputando correta a decisão que acolheu os cálculos do
Município de São Bernardo do Campo em conta de liquidação dos precatórios já pagos,
e encontrou saldo credor ao município de R$ 34.982,34.
A decisão tomou por base a incidência da Lei no 11.960/09, a
partir da sua entrada em vigor, bem como as alterações da Lei no 12.703/2012, tanto
para os juros quanto para a correção monetária, uma vez que os pagamentos foram
feitos antes da data de 25.03.2015, quando o STF modulou temporalmente os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade da referida norma, no que toca à correção
monetária.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR e do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, o ilustre Presidente da Seção de Direito
Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
No caso em tela, trata-se originariamente do cumprimento de
sentença de ação de desapropriação indireta. Com efeito, de rigor a adoção do item
3.1.2. do Tema 905, afastando a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), tanto acerca da compensação da mora como da
remuneração do capital, nos moldes determinados pelos Tribunais Superiores, com
reelaboração da conta para que passe a contemplar a inexistência de modulação dos
efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade.
Assim fundamentada a decisão atacada, no que concerne esta
readequação:
“Quanto à atualização, está claro que, para atualização
do débito devido, deve ser aplicado apenas o índice de
correção monetária, ou seja, a TR. Considerando-se que
o STF modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs
relativas à EC 62/2009, para considerar válido o índice
básico da caderneta de poupança (TR) para a correção
tão somente dos precatórios, até o dia de 25 de março de
2015, e estabeleceu sua substituição pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
considerando-se que os cálculos aqui efetuados referem-
se à apuração de valores anteriormente a tal julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve prevalecer a aplicação da TR para correção e
juros, de acordo com o regramento estabelecido na Lei
11.960/09, na forma como aplicados pela contadoria
para correção dos valores.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão, para que sejam observar as regras específicas que regem as condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19793
Agravo de Instrumento no 2222115-75.2015.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: ANTONIO RIZZATTI, Santinha Rizzatti, Jose Rizzatti,
Dyonisio Guarnieri, Irene Rizzatti Guarnieri, Maria Aparecida Rizzatti,
Angelina Adamo Rizzatti, João Tadeu Rizzatti e Maria Neusa Rizzatti
Agravado: Município de São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria, pois, no meu
entendimento, haver-se-ia de cumprir a decisão de suspensão dos processos, à vista da
regra dos artigos 927, III e 1.037, II, ambos do Código de Processo Civil, considerada a
Questão de Ordem no REsp no 1.328.993/CE (DJe 04/09/2018), com a anotação de que
a suspensão diz respeito ao aspecto relativo à fixação da taxa de juros compensatórios.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10EF7655
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11870FA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222115-75.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.